Tribunal: TJDFT
Processo: 0724755-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA EM QUE INCLUÍDOS VALORES REFERENTES A CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. AUTORIZAÇÃO LEGAL (ART. 784, VIII, DO CPC). TAXAS NÃO QUITADAS. OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS CONTRATUALMENTE AJUSTADAS, MAS INADIMPLIDAS. INADIMPLEMENTO QUE ABARCA TAMBÉM A NÃO ALTERAÇÃO DE CADASTRO PELOS LOCATÁRIOS, QUE DEIXARAM DE SE DECLARAR USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CEB E CAESB. OMISSÃO QUE INVIABILIZOU A EMISSÃO DE FATURAS EM NOME DOS LOCATÁRIOS, EFETIVOS BENEFICIÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO TEMPO EM QUE OCUPARAM O IMÓVEL. FALHA QUE NÃO OS PODE EXIMIR DA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEIS FINANCEIROS PELO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E LUZ. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO DEMONSTRADOS. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A empresa concessionária de serviço público cobra pelos serviços que presta a quem está cadastrado em seus registros como responsável financeiro pela unidade consumidora. Até que haja alteração do cadastro, seja à conta de locação do imóvel, seja por mudança de titularidade do domínio, permanece como responsável pelo pagamento quem assim figura no cadastro de cada uma delas. Logo, firmado contrato de locação, conforme expressamente estipulado no ajuste, incumbe ao locatário do imóvel comunicar à CAESB e à CEB ter havido alteração dos beneficiários dos serviços por elas prestados.
2. Inobservado o compromisso assumido de requerer à CAESB e à CEB a alteração de titularidade do responsável financeiro pelo respectivo consumo de água e luz, inaceitável a alegação aduzida pelos apelantes de que as cobranças por tais serviços durante o período de vigência do contrato de locação não podem ser a eles imputadas e, portanto, não podem compor o valor global da execução, uma vez que cadastrada outra pessoa como consumidora/usuária dos serviços. Tese que evidencia comportamento contraditório. Conduta vedada pelo ordenamento jurídico. Título executivo hígido. Pagamento não comprovado de dívida contratualmente assumida.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.